Tribunal: TJPA
Processo: 0802420-52.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802420-52.2023.8.14.0040

APELANTE: J.L.RODRIGUES FILHO MALHARIA

APELADO: ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_____________

PROCESSO Nº 0802420-52.2023.8.14.0040

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: JOAQUIM LEAL RODRIGUES FILHO

ADVOGADO: DJARLEY SOUZA RAMOS

ADVOGADO: DEUSDETI SEPTIMIO RAMOS NETO

ADVOGADA: JORDANA DE SOUZA SANTOS

APELADO: ASSOCIAÇÃO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

ADVOGADO: HARISON DE MENEZES LEAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM PRÉVIO SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Joaquim Leal Rodrigues Filho contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada contra a Associação do Povo Indígena Xikrin do Pokrô, reconhecendo parcialmente o débito referente a compras e empréstimos realizados entre janeiro de 2021 e agosto de 2022. A parte apelante alega que valores foram indevidamente deduzidos da condenação, pois não se relacionam com as notas promissórias discutidas nos autos, e aponta erro na valoração de empréstimos feitos à associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição da apelação pelo empresário individual configura legitimidade ativa recursal, quando a ação foi proposta por empresa individual; e (ii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem o prévio saneamento do feito e sem oportunizar às partes a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A titularidade da empresa individual não cria distinção patrimonial entre o empresário e a atividade empresarial, sendo este responsável direto e ilimitado pelas obrigações contraídas, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa do apelante.

4.

O Código de Processo Civil admite o julgamento antecipado da lide, desde que as partes sejam previamente intimadas e haja desnecessidade de outras provas, conforme os arts. 355, 9º e 10 do CPC.

5.

No caso concreto, a magistrada de primeiro grau não anunciou previamente o julgamento antecipado do mérito, tampouco realizou saneamento do feito, deixando de abrir oportunidade para manifestação das partes quanto à produção de provas, o que caracteriza cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

6.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença em hipóteses de julgamento antecipado sem o prévio cumprimento das formalidades processuais essenciais, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para saneamento do feito e regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

1.

O empresário individual possui legitimidade ativa para recorrer mesmo quando a ação foi ajuizada sob a titularidade da empresa individual, ante a inexistência de separação patrimonial.

2.

A ausência de saneamento do feito e de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não-surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 355, 357; Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.10.2020; TJPA, ApCiv 0866389-39.2020.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.11.2024; TJDF, ApCiv 0724668-13.2023.8.07.0003, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 05.06.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802420-52.2023.8.14.0040

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: JOAQUIM LEAL RODRIGUES FILHO

ADVOGADO: DJARLEY SOUZA RAMOS

ADVOGADO: DEUSDETI SEPTIMIO RAMOS NETO

ADVOGADA: JORDANA DE SOUZA SANTOS

APELADO: ASSOCIAÇÃO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

ADVOGADO: HARISON DE MENEZES LEAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
JOAQUIM LEAL RODRIGUES FILHO
,

contra sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança,
ajuizada em face da Associação do Povo Indígena Xikrin do Pokrô – DJORE, ora recorrida.

Em suas razões, a parte apelante requer a reforma da sentença que reconheceu parcialmente o débito da Associação do Povo Indígena Xikrin do Pokro, referente a compras e empréstimos realizados entre 01/2021 e 08/2022.

Alega que a sentença indevidamente deduziu da condenação valores que não correspondem às notas promissórias discutidas nos autos, tratando-se de pagamentos realizados para quitação de outras dívidas, conforme demonstrado com documentos e notas fiscais específicas.

Argumenta que os pagamentos reconhecidos pelo juízo (R$ 38.642,00) não se relacionam às notas cobradas, sendo, portanto, indevidos. Quanto aos empréstimos (R$ 12.900,00), defende que foram solicitados por representantes da Associação e destinados à própria pessoa jurídica, com provas documentais e áudios que demonstram a autorização e finalidade institucional dos valores.

Sustenta que a decisão de afastar tais valores baseou-se unicamente no fato de os depósitos terem sido realizados em contas pessoais dos representantes, desconsiderando a representatividade e o princípio da aparência.

Requer, ainda, que os juros de mora incidam a partir do vencimento das obrigações, e não da citação, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo.

Ao final, pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento integral do débito (compras e empréstimos), com correção monetária desde o vencimento, sem qualquer abatimento, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual máximo previsto em lei.

A parte recorrida, Associação do Povo Indígena Xikrin do Pokro, sustenta, em suas contrarrazões, que a sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que reconheceu adequadamente os pagamentos realizados no montante de R$ 38.642,00, conforme comprovantes apresentados na contestação, e condenou a entidade ao pagamento do saldo remanescente de R$ 16.305,20.

Alega que a apelação interposta por Joaquim Leal Rodrigues Filho carece de fundamento jurídico e representa tentativa de enriquecimento ilícito, uma vez que pretende cobrar valores já quitados.

Destaca que a sentença foi proferida com base em criteriosa análise dos documentos constantes nos autos, identificando com clareza as notas pagas e os respectivos valores, não havendo amparo para sua reforma.

Reforça que não há fato novo ou elemento capaz de modificar o entendimento já consolidado no processo, tratando-se apenas de uma tentativa da parte autora de recontar os fatos sob perspectiva distorcida.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença tal como proferida.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão

virtual desimpedida.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802420-52.2023.8.14.0040

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: JOAQUIM LEAL RODRIGUES FILHO

ADVOGADO: DJARLEY SOUZA RAMOS

ADVOGADO: DEUSDETI SEPTIMIO RAMOS NETO

ADVOGADA: JORDANA DE SOUZA SANTOS

APELADO: ASSOCIAÇÃO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

ADVOGADO: HARISON DE MENEZES LEAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, destaco que a titularidade da empresa individual não confere distinção patrimonial entre o empresário individual e a atividade empresarial por ele exercida, tratando-se de responsabilidade direta e ilimitada daquele que detenha a respectiva titularidade da empresa, nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido consignou: ‘Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual (mov . 1.8). Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor, é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida. (...) Isso implica dizer que na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades. Apenas existe a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, sem qualquer outro núcleo de Ademais, eventual concessão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque efetivamente existe uma pessoa jurídica passível de imputação de responsabilidades, mas para facilitar as próprias formalidades exigidas. Fenômeno diverso, a sociedade empresarial, criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de imputações de obrigações. ( ...) Tratou-se de uma atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica propriamente dita não existe. Como não existe pessoa jurídica, não parece lícito concluir pela incorreção na designação do devedor, ou pela sua ilegitimidade passiva para responder a ação, mormente porque a suposta pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso, com fito de afastar a nulidade reconhecida da Certidão de Dívida Ativa, e reconhecer a legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, para responder pelo crédito tributário . De outro lado, o apelado requereu a análise dos itens 4 e 4.1 da impugnação apresentada. No entanto, entendo que estes pedidos de nulidade - baseados no suposto descumprimento dos art. 202, II e III, do Código Tributário Nacional, e art . 26 da Lei Federal nº 6.830/80 - encontram-se encobertos pela preclusão consumativa, em que pese se tratar de questão de direito. Com efeito, se o apelado entendia que estes vícios maculavam a cobrança levada a efeito pelo Município em sua execução fiscal, é certo que deveria ter apresentado a fundamentação em sua petição inicial, ou, alternativamente, formular pedido para seu aditamento. Não pode, no entanto, simplesmente inserir argumentação alheia a discussão até então havida dentro da impugnação a contestação, limitando o exercício do contraditório pelo embargado, que sequer teve oportunidade de contestar os novos argumentos lançados pela parte . Neste cenário, compreendendo estar presente a preclusão, afasto a análise dos temas. Em vistas do exposto, voto por conhecer e prover o recurso apresentado, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios’ (fls. 384-386, e-STJ, grifos acrescidos). 2 . O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.
3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que ‘a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual’ (REsp 1.355 .000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que ‘o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos’ ( AREsp 508.190, Rel. Min . Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts . 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.
5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. 6 . O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA. 7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 8 . Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1669328 PR 2020/0043367-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020 - destaquei).

Por não haver distinção entre personalidade jurídica da empresária individual e a atividade por ela exercida, não há que se falar em pessoas diversas a configurar ilegitimidade ativa.

Por esta razão, a despeito da ação ter sido ajuizada pela empresa individual J. L. Rodrigues Filho Malharia e o recurso ter sido interposto pela pessoa física Joaquim Leal Rodrigues Filho, não há que se falar em ilegitimidade da parte apelante.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR . GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À DEMANDANTE E LEGITIMIDADE ATIVA. REQUISITOS PRESENTES. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS . PROVA DOCUMENTAL. JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 . Há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme estabelece o art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão do benefício, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência. 1.1 . No caso em análise, a impugnante não trouxe elementos aptos a refutar a gratuidade de justiça concedida à demandante apelada.
2. A titularidade da empresa individual não confere distinção patrimonial entre o empresário individual e a atividade empresarial por ele exercida, tratando-se de responsabilidade direta e ilimitada daquele que detenha a respectiva titularidade da empresa (Precedente do colendo STJ). 2 .1. Por não haver distinção entre personalidade jurídica da empresária individual e a atividade por ela exercida, não há que se falar em pessoas diversas a configurar ilegitimidade ativa.
3. A parte ré não se insurgiu quanto ao recebimento do álbum fotográfico contratado, não se desincumbindo de comprovar fato capaz de demonstrar a ilegalidade da cobrança do débito respectivo registrado nas notas promissórias postas ?sub judice? . 4. Juros moratórios em conformidade com os parâmetros legais (artigos 405 e 406, ambos do Código Civil). 5. Apelação conhecida e não provida”.
(TJ-DF 07246681320238070003 1874835, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 05/06/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2024 - grifei).

Deste modo, considero presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço da apelação.

Compulsando-se os autos, verifica-se a ocorrência do julgamento antecipado da lide, anunciado na sentença recorrida.

Sobre a questão, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao juiz da demanda e a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Não obstante, não se pode olvidar que é dever do magistrado analisar, de forma cautelosa e aprofundada cada caso com suas peculiaridades, delimitando o conjunto probatório específico que se revele imprescindível ao deslinde do litígio, com o propósito de evitar a prolação de decisões equivocadas, bem como incorrer em cerceamento de defesa.

Destarte, observa-se no caso concreto, que o Juízo de origem não anunciou previamente o julgamento antecipado do mérito, deixando de realizar o saneamento do feito e a oportunização às partes de requererem as provas que desejavam produzir, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

Ressalta-se que, o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentencie o feito, sem conceder a referida oportunidade:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Além disso, o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Como dito, essa informação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa que abruptamente encerre o procedimento, frustrando as expectativas das partes.

No caso vertente, percebe-se que o ato processual anterior à sentença foi a protocolização, pelo autor da manifestação à contestação (PJe Id nº 18.633.115), na qual pôs em evidência os pontos controvertidos, ainda assim, antes de sentenciar, a magistrada
a quo
não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado da lide, bem como não saneou o feito, tendo anunciado o julgamento antecipado somente na própria sentença:

“O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Como é de sabença comum, no sistema de persuasão racional ou convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Não está o julgador obrigado a deferir um meio de prova pretendido pelas partes ou prolongar a instrução probatória, se por outros meios estiver convencido da solução jurídica da controvérsia. É o caso dos autos.

Na espécie, é desnecessária a dilação adicional probatória em relação às constantes nos autos, de modo que não há razão para prolongação do processo no tempo, o que acabaria por obstar a prestação jurisdicional rápida, efetiva e adequada, afrontando, por consequência, o princípio da economia processual. Importante pontuar que a produção de prova oral é desnecessária para solução das questões controversas, conforme fundamentação”.

Destarte, com as devidas vênias a entendimentos contrários, nos parece haver falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas antes do julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem anúncio do julgamento antecipado da lide, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório ante a configuração de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, veja-se ementa de julgados desta e. corte de Justiça:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. NECESSIDADE DE DECISÃO SANEADORA. NULIDADE RECONHECIDA . I. CASO EM EXAME 1. Ação de execução baseada em cédulas de crédito bancário, reconhecida como título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, XII, do CPC e Lei nº 10.931/2004 . 2. O Juízo a quo julgou antecipadamente o mérito sem proferir decisão saneadora, tendo considerado suficientes os documentos anexados à petição inicial, nos termos do artigo 355, I, c/c artigo 920, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A controvérsia recursal reside em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem saneamento ou produção de provas, configurou cerceamento de defesa e erro de procedimento, o que justificaria a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, o saneamento do processo é um ato obrigatório, cabendo ao juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e direito, definir o ônus da prova e especificar as provas necessárias . 5. O julgamento antecipado da lide, sem a observância do saneamento, contraria os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, podendo causar prejuízo às partes, principalmente se houver necessidade de produção de provas. 6. No presente caso, o juiz não proferiu decisão saneadora, deixando de delimitar os pontos controvertidos e de especificar as provas admitidas, o que configurou cerceamento de defesa e decisão surpresa, em violação aos artigos 357 e 355 do CPC . 7. A jurisprudência deste Tribunal e de outros tribunais pátrios reconhece que a ausência de saneamento e a prolação de sentença sem a devida instrução processual configuram nulidade, impondo a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito, com a observância das fases processuais adequadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Sentença anulada para que seja realizado o saneamento do processo, com a delimitação das questões controvertidas, produção de provas e retomada do curso processual até a ulterior prolação de nova sentença. Tese de julgamento: 1. A ausência de decisão saneadora e o julgamento antecipado da lide sem observância das fases processuais essenciais configura nulidade da sentença, com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo a sentença ser cassada e o processo retornado à fase de saneamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 355, I, e 357”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663893920208140301 23426586, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

.
............................................................................................................

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FASE PROBATÓRIA E DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. PRELIMINAR ACOLHIDA . SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por FABÍOLA NAZARETH DA SILVA BRAGA contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida contra TIM CELULAR S/A, extinguindo o feito com resolução do mérito sem prévia abertura de prazo para manifestação das partes sobre a fase probatória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória e sem a oportunidade para as partes se manifestarem sobre a produção de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o julgamento antecipado da lide deve ocorrer apenas quando não houver necessidade de produção de provas, devendo o juiz, antes de decidir, oportunizar a manifestação das partes, especialmente sobre a produção de provas. No caso em análise, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença sem permitir a fase de saneamento e organização do processo, suprimindo o direito das partes de se manifestarem sobre a produção de provas e sobre o julgamento antecipado da lide . A ausência de despacho saneador e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, violando os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia da solução de mérito. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em tais circunstâncias, impõe-se a nulidade da sentença, com a consequente anulação do julgamento antecipado e o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com abertura de prazo para manifestação das partes sobre a produção de provas e eventual saneamento do processo. Tese de julgamento: A ausência de instrução probatória e de oportunidade para manifestação das partes sobre o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença proferida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 3º, 4º, 6º, 8º, e 357; STJ, AgInt no REsp 1681755/PR; TJ-SP, AC 1001267-73.2021 .8.26.0480”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08359536820188140301 22002156, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

.
............................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA REGISTRADA NO INPI. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA . SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00419184120108140301 19809639, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Nessa senda, urge reconhecer que restou configurado no comando sentencial a

violação ao princípio da não surpresa e da cooperação, impondo-se a sua anulação, com o devido retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito, seguindo o rito processual previsto, seja em decisão de saneamento do feito ou de anúncio do julgamento antecipado da lide, para, após, consequentemente, prolatar uma nova decisão terminativa, restando prejudicada, neste momento, a análise do mérito recursal.

Ante todo o exposto, DECLARO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA, tendo em vista
o error in procedendo
pela ausência de despacho saneador e do anúncio do julgamento antecipado, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, uma vez que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC não é compatível com decisão que anula sentença e determina o retorno dos autos para regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025